Tribunal: TJES
Processo: 5017736-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017736-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRIAM SIQUEIRA VIEIRA SUDBRACK
AGRAVADO: RONALD SUDBRACK
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PARTICULAR RECEBIDO POR HERANÇA. POSSE POR MERA TOLERÂNCIA APÓS A DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE POSSE VELHA OU AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO À AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse de imóvel situado na Rua Avencas, nº 111, Bairro Coqueiral, Aracruz/ES, em favor do ex-cônjuge, proprietário registral do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, nos termos dos arts. 300 e 561 do CPC; (ii) estabelecer se a ocupação exercida pela agravante configura posse juridicamente protegida ou mera detenção decorrente de tolerância sobre bem particular do ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

4)
O imóvel objeto da lide foi adquirido pelo agravado por sucessão hereditária, conforme escritura pública de inventário e certidão do registro imobiliário, caracterizando bem particular excluído da comunhão, nos termos do inc. I do art. 1.659 do Código Civil.

5)
A ocupação do imóvel pela agravante, após a dissolução da sociedade conjugal, configura mera detenção por tolerância do proprietário, à luz do art. 1.208 do Código Civil, não se qualificando como posse autônoma.

6)
As provas documentais afastam a alegação de posse contínua e ininterrupta por 36 anos, demonstrando que o casal residiu em outros endereços e a ocupação do imóvel da Rua Avencas teve início apenas em 2008, inicialmente sob regime de locação.

7)
A existência de construção registrada no imóvel desde 2004 afasta a presunção de esforço comum na edificação principal, incidindo a regra do art. 1.253 do Código Civil, segundo a qual as construções são presumidamente feitas pelo proprietário e às expensas dele.

8)
Eventuais benfeitorias realizadas pela agravante não impedem a reintegração de posse, devendo ser discutidas, se comprovadas, em sede própria de indenização.

9)
Documentos supervenientes demonstram que a agravante não mais reside no imóvel, possuindo novo domicílio e utilizando o bem para fins econômicos, o que descaracteriza o alegado perigo de dano e a invocação do direito fundamental à moradia.

10)
A probabilidade do direito do agravado decorre da comprovação da propriedade exclusiva do bem, e o perigo de dano inverso recomenda a restituição da posse ao proprietário privado da fruição de seu único patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O imóvel recebido por herança por um dos cônjuges constitui bem particular excluído da comunhão e não se submete à partilha.

2. A ocupação de bem exclusivo do ex-cônjuge após a dissolução conjugal caracteriza mera detenção por tolerância, insuficiente para afastar a reintegração de posse.

3. A alegação de direito à moradia não prevalece quando demonstrado que o ocupante possui residência estável em outro local e utiliza o imóvel para fins econômicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º, e 561; CC, arts. 1.208, 1.253 e 1.659, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, o deferimento de liminar em ações possessórias exige que o autor demonstre os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

Na hipótese, o suporte fático-probatório revela que o imóvel em testilha for amealhado pelo agravado por meio de herança de seu genitor, Ildo Arno Sudbrack, conforme atestam a Escritura Pública de Inventário e a Certidão de Registro de Imóveis.

Tratando-se de bem particular, recebido via sucessão, impera a regra da exclusão da comunhão prevista no inciso I do art. 1.659 do Código Civil.

É de se conferir:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Sob esse prisma, a ocupação exercida por cônjuge sobre imóvel exclusivo do outro, após a dissolução da sociedade conjugal, transmuda-se em mera detenção por tolerância, a teor do art. 1.208 do Código Civil.

Para o deslinde da pretensão possessória da agravante, sublinhe-se que a alegação de posse ininterrupta há 36 anos no referido local não encontra arrimo nas provas coligidas.

Ao revés, as Declarações de Vizinhos e o Extrato de Vínculos Laborais (CTPS) corroboram a tese do agravado de que o casal fixou domicílio na Rua Copaíba, nº 82, no período de 1990 a 2006, e na Rua Cedros, nº 321, entre 2006 e 2008.

A ocupação do imóvel da Rua Avencas teve inicio apenas em 2008, sob o regime inicial de locação, o que afasta, de plano, a natureza de posse
ad usucapionem
ou posse velha qualificada alegada na inicial recursal.

Noutro viés, no que tange às acessões, observa-se que a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel registra a averbação de área construída de 68,15m2 já em
janeiro de 2004
— data em que o casal comprovadamente residia na Rua Copaíba.

Tal elemento probatório desconstitui a presunção de esforço comum na edificação principal, incidindo a presunção legal de que as construções existentes em um terreno foram feitas pelo proprietário e à sua custa (art. 1.253, CC).

Oportuno salientar que eventuais benfeitorias residuais, caso comprovadas, deverão ser resolvidas em sede de indenização, não servindo como óbice à retomada da posse pelo legítimo proprietário.

A propósito, conquanto tenha sido proferida decisão inaugural deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravado, em sede de contraminuta e Agravo Interno, juntou documentos (ANEXOS X, XI e XV - IDs 16733568, 16733569, 16733570 e 16733574) e apresentou alegações de que a agravante não mais reside no imóvel objeto da lide, nem nele possui domicílio, estando, inclusive, em nova relação conjugal e possivelmente alugando o bem a terceiros para auferir renda.

Tais documentos revelam que a recorrente estabeleceu novo centro de vida na Barra do Sahy, passando a residir com atual companheiro.

A própria agravante, em manifestação de esclarecimento, admite que tem "passado alguns dias na casa dele [companheiro]", alegando razões de segurança, todavia, a prova produzida demonstra que o imóvel litigioso tem sido utilizado primordialmente para exploração econômica e aluguel a terceiros, descaracterizando a necessidade de proteção ao direito constitucional à moradia para fins de suspensão da medida liminar.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se a agravante dispõe de novo domicílio e o agravado, homem de 59 anos e proprietário registral , encontra-se privado da fruição de seu único patrimônio, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida de rigor.

A probabilidade do direito do agravado está solidamente demonstrada pela prova da propriedade exclusiva , enquanto o perigo de dano em desfavor da agravante restou mitigado pela evidência de que ela já possui residência estável em outro local.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do agravado.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno (Id 16670446)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.